Tribunal: TJBA
Processo: 8075878-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075878-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JULIANA PRADO DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DOMICÍLIO ATUAL DOS MENORES. ART. 147, I E II, DO ECA. SÚMULA 383/STJ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. QUESTÕES SUPERADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo de Governador Mangabeira para processar ação de família, determinando a remessa dos autos para o Juízo de Lauro de Freitas. 2.Agravo interno conexo interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela recursal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional em ação envolvendo interesse de menores, considerando o domicílio atual das crianças e o princípio do melhor interesse do menor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança, conforme art. 147, I e II, do ECA e Súmula 383 do STJ.

5. O escopo normativo visa salvaguardar o melhor interesse da criança, promovendo uma prestação jurisdicional célere e efetiva.

6. Restou demonstrado que os menores encontram-se atualmente domiciliados em Lauro de Freitas com a genitora, sendo este o foro competente para apreciar o feito.

7. A mudança unilateral de domicílio, embora questionável, não altera a aplicação do critério legal de competência territorial.

8. As questões de conexão e litispendência foram adequadamente resolvidas com a associação e remessa de ambos os processos conexos para o mesmo foro competente.

9. O agravo interno resta prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento principal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075878-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES e como agravada JULIANA PRADO DINIZ GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares suscitadas
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01